Tribunal: TJMT
Processo: 0007185-25.2019.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007185-25.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON LOPES EBONI (APELANTE), MARCILIO BARBOSA DE MORAES - CPF: 466.022.401-53 (APELANTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), JOAO MARTINS DE ALMEIDA NETO - CPF: 650.489.461-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007185-25.2019.8.11.0040

APELANTE: ANDERSON LOPES EBONI, MARCILIO BARBOSA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DE
AMBOS OS APELANTES
:
1.1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – ELEMENTOS DE PROVA QUE ATESTAM SUAS RESPONSABILIDADES PENAIS NA RECEPTAÇÃO DOS MATERIAIS SUBTRAÍDOS – DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA E APREENSÃO DA
RES FURTIVAE
EM PODER DE UM DOS ACUSADOS;
1.2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA DA ILICITUDE DOS BENS – REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS:
2.1)
MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE E ANTECEDENTES] – MANUTENÇÃO SOMENTE DA VETORIAL ATINENTE AOS MAUS ANTECEDENTES DOS ACUSADOS;
2.2)
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR PARA 1/8 (UM OITAVO) – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DE AUMENTO ELEITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE MAIS FAVORÁVEL AOS RÉUS [4 (QUATRO) MESES] – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA REAJUSTADAS;
2.3)
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA DE
MARCÍLIO BARBOSA DE MORAES
– IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA DO AGENTE E EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO – CABIMENTO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DA OAB/MT E COM O TRABALHO DESEMPENHADO –
RECURSOS

PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é inviável quando as provas convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de receptação qualificada que lhes foi imputado na denúncia.

Tendo sido a coisa apreendida na posse de um dos réus, em condições que presumem que ele detinha o conhecimento da origem ilícita do produto, não há se falar na atipicidade da conduta.

“
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
” [TJMT, N.U 0008597-36.2018.8.11.0004].

A despeito de os agentes terem receptado 3 (três) ares-condicionados, não é possível sopesar de modo desfavorável suas culpabilidades, uma vez que o comportamento não extrapola o tipo penal infringido.

Afastada a depreciação atribuída à determinada circunstância judicial, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda basilar para correção do equívoco cometido.

Deve ser mantido o aumento eleito pelo magistrado singular para aumentar a pena-base, em decorrência da negativação de uma circunstância judicial, se for mais benéfica do que a pretendida pela defesa.

Mostrando-se o aumento utilizado pelo juízo sentenciante – para cada circunstância judicial negativada – mais favorável aos acusados, inviável a modificação dele para a fração de 1/8 (um oitavo) por ser mais desfavorável aos acusados.

A despeito do redimensionamento da pena privativa de liberdade para patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável [antecedentes] e a reincidência dos acusados, recomendam a manutenção do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda e a impossibilidade de substituí-la por restritivas de direitos.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa.

Constatada ter sido a verba honorária fixada em patamar inferior à tabela da OAB/MT, imperioso se faz o ajuste do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007185-25.2019.8.11.0040

APELANTES: ANDERSON LOPES EBONI

MARCÍLIO BARBOSA DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
ANDERSON LOPES EBONI
e
MARCÍLIO BARBOSA DE MORAES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 7185-25.2019.811.0040, que julgou procedente a denúncia e os condenou à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de serem reincidentes – e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada [art. 180, §1º, do Código Penal].

MARCÍLIO
busca a sua absolvição sob o argumento de que “
não existe provas de que tinha o objetivo de obter proveito ou o animus lucrandi com os objetos
”, razão pela qual o fato que lhe foi imputado deve ser considerado atípico. Quando não, verbera que a conduta se adequa melhor a forma culposa do delito. Subsidiariamente, requer seja: 1.1) a pena fixada no mínimo legal; 1.2) substituída a reprimenda corpórea por restritivas de direitos; 1.3) o regime inicial de cumprimento da pena alterado para o aberto.

Ao final, a advogada dativa – responsável pela defesa do acusado – pede a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo sentenciante, uma vez que o valor não foi estabelecido de acordo com o trabalho por ela desempenhado [doc. digital n. 177829659].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo
ANDERSON
, também pede a absolvição do acusado, uma vez que os elementos coligidos – notadamente a oitiva dos policiais – “
não trouxe esclarecimentos capazes de sustentar a decisão condenatória”
, notadamente porque não restou provado o prévio conhecimento dele acerca da origem criminosa do bem, devendo ser aplicada a parêmia
in dubio pro reo
. Alternativamente, pugna: 2.1) sejam afastadas as circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo sentenciante ou reajustados o aumento empregado para “
1/8 (um oitavo) por vetorial
”; 2.2) pela diminuição da pena de multa, uma vez fixada em patamar desproporcional [doc. digital n. 181050175].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [docs. digitais n. 177829659 e 187596182].

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 192781174].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007185-25.2019.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“no dia 03 de setembro de 2019, por volta das 01h, na Rua Turmalinas, n° 2034, Bairro São Matheus, nesta urbe, os denunciados ANDERSON LOPES EBONI e MARCILIO BARBOSA DE MORAES adquiriram/expuseram a venda, em proveito próprio, no exercido de atividade comercial, coisas que deviam saber ser produto de crime [...].

Infere-se dos autos que, na ocasião dos fatos, a Polícia Militar foi informada do paradeiro do denunciado Anderson, no intuito de elucidar ocorrência diversa. Ao abordá-lo, nada de ilícito fora encontrado, entretanto, ele indicou a localização dos produtos objetos de furto apontados inicialmente, em razão de tê-los adquirido.

Ato seguinte, a guarnição se deslocou até o endereço apresentado, local que se tratava do estabelecimento comercial do Indiciado Marcllio, oportunidade em que se defrontaram com os objetos [...].

Constatou-se das peças informativas que Marcilio receberia de Anderson a importância de R$200,00 (duzentos reais) a cada produto comercializado, em forma de comissão por revender os objetos de origem ilícita em seu comercio.

Diante da situação, os imputados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências pertinentes [...]”

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a denúncia procedente, reconhecendo a responsabilidade criminal de ANDERSON LOPES EBONI e MARCÍLIO BARBOSA DE MORAES, quanto à prática do crime do artigo 180, §1º, do Código Penal.

Tendo em vista a conexão dos crimes imputados aos apelantes e a similitude dos argumentos utilizados nos apelos, analiso-os conjuntamente.

No que tange às absolvições, os pedidos
não comportam acolhimento
.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, boletins de ocorrência, auto de avaliação (doc. digital n. 177829657 – p. 4, 8, 26-33, 35) e pelos depoimentos de testemunhas.

Quanto à autoria, os policiais responsáveis por atender a ocorrência, ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA e JEDSON DÉCIO DE ARRUDA, narraram:

“
QUE o depoente recebeu informações de que havia acontecido um furto na cidade de Sorriso [...] e que o suspeito se tratava de ANDERSON LOPES EBONE, conhecido como ‘Gordinho’; QUE estava em patrulhamento pela Avenida Passo Fundo, onde deparou-se com ANDERSON; QUE fez a abordagem do mesmo e nada de ilícito fora localizado; QUE indagou o mesmo sobre o ocorrido e ele, de imediato, informou que havia vendido 5 aparelhos de ar-condicionado da marca Agratto para uma terceira pessoa, conhecida como MARCILIO e que informou a esta equipe onde possivelmente estariam os aparelhos; QUE, em ato contínuo, deslocou-se ao local informado [...] onde constatou a veracidade dos aparelhos dentro do comércio do suspeito MARCILIO; QUE em buscas no interior da loja, localizaram 3 aparelhos [...] 4 botijões de gás, 1 Televisão [...] e diversas ferramentas de origem duvidosa; QUE o suspeito MARCILIO [...] não se encontrava no local; QUE foi informado que ele estaria na residência de sua namorada [...]; QUE deslocamos ao local e localizamos o mesmo; QUE ele confessou para a equipe ter comprado os aparelhos de ANDERSON [...]”
(docs. digitais n. 177829657 – p. 6/7 e 9/10).

Uma das vítimas, JOÃO MARTINS DE ALMEIDA NETO, quando auscultado em sede policial, relatou:

“
QUE é proprietário da empresa Recuperadora Centro Norte; QUE na data de 27.8.2019, por volta de 7h ao chegar no estabelecimento, constatou que um dos vidros estava quebrado; QUE foi furtado do estabelecimento 6 cabos de máquinas de solda e uma esmerilhadeira [...]”
(doc. digital n. 177829657).

Além disso, o proprietário dos ares-condicionados, VINÍCIUS NARDINI, embora não tenha sido ouvido extrajudicialmente, compareceu ao destacamento policial, registrou o Boletim de Ocorrência n. 2019.262471 e recebeu os objetos da autoridade policial (doc. digital n. 177829657 – p. 32/33 e 34).

ANDERSON e MARCÍLIO, quando interrogados, disseram:

“
QUE nega as acusações de ter realizado o furto dos aparelhos de ar condicionado, de ferramentas [...] e de um televisor; QUE declara que não sabe nada sobre o assunto e que não conhece MARCÍLIO; QUE nega ter ajudado a deixar três aparelhos de ar-condicionado na residência de MARCÍLIO [...]”
(ANDERSON – doc. digital n. 177829657)

“QUE na manhã anterior, “Garganta” foi à residência do interrogado na companhia de ANDERSON, vulgo ‘Gordinho’ e lhe fez a proposta de deixar cinco ares-condicionados na sua residência e que, em troca, o interrogado receberia o valor de R$ 200,00 a cada vez que fosse vendido um aparelho de ar-condicionado; QUE indagou ‘Garganta’ sobre a procedência dos aparelhos e ‘Garganta’ respondeu que ele era o proprietário e não havia nada de irregular com os aparelhos e garantiu ao declarante que não eram produtos de roubo ou furto; QUE o interrogado aceitou a proposta de ‘Garganta’ esclarecendo que pela noite nunca estaria no local, pois dorme em outro endereço; QUE conhece ‘Garganta’ há mais de 2 anos e que por isso confiou nas palavras dele [...]; QUE ‘Garganta’ deixou no ateliê de artesanato do interrogado 3 aparelhos de ar-condicionado e algumas ferramentas [...] e um televisor 32 polegadas; QUE o interrogado esclarece que os quatro botijões são de sua propriedade e comprou de outras pessoas e que uma furadeira localizada é de sua propriedade; QUE o interrogado declara que ‘mexia’ com drogas no passado, mas hoje ‘não mais’”
(MARCILIO – doc. digital n. 177829657 – p. 13/14).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, ALEXANDRE e JEDSON, a informante, VERA LÚCIA DO NASCIMENTO, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares, ALEXANDRE e JEDSON, ratificaram as declarações prestadas extrajudicialmente, afirmando que estavam em diligências quando se depararam com ANDERSON. Disseram que procederam a sua abordagem – haja vista ele estar sendo investigado pela prática de um furto na cidade – e que ele confessou à guarnição policial que vendeu os aparelhos de ar-condicionado, uma televisão, ferramentas e outros objetos para o corréu, MARCÍLIO. Pontuaram que, em diligências no endereço informado, localizaram a
res furtivae
dentro do estabelecimento comercial de MARCÍLIO, tal como delatado por ANDERSON. Por fim, narraram ter se deslocado à residência onde o coacusado, MARCÍLIO, se encontrava e realizaram sua prisão.

A informante, VERA LÚCIA, declarou que é locatária do ponto comercial onde MARCÍLIO possui uma loja de artesanatos. Relatou que os policiais militares adentraram no local, bem como vasculharam todos os imóveis circunvizinhos; contudo, declarou que a guarnição localizou somente os objetos produtos de furto no comércio de MARCÍLIO. Por fim, revelou que de fato os objetos foram deixados na frente do estabelecimento e que MARCÍLIO, ao fechar o local, colocou-os para dentro.

Os apelantes, quando ouvidos, negaram a prática do crime, asseverando:

“
ANDERSON
: A polícia me pegou, eu sou usuário de drogas, estava num barracão abandonado [...], tava com cinco dias sem dormir [...]. Não estava sozinho [...] me acordaram com um pedaço de pau, batendo em mim. A força tática [...]. Pediram para mim sobre os ares-condicionados. Acordei ‘variado’. Me levaram para a civil, lá me levaram a frente do estabelecimento e quando chegamos lá, já tinha uma viatura na frente do local, que estava todo arrebentado, já carregado com os ar-condicionado. Eu dei minha versão na civil e na audiência de custódia. Me arrebentaram tudinho na paulada [...]. Eu estou preso, pagando por uma coisa que tenho minha consciência limpa [...]. Eu nem sei por que eu estou preso [....]. Eu nem conheço o senhor MARCÍLIO”
(arquivo digital – nome da mídia: 215581 - interrogatório anderson.wmv)

“
MARCÍLIO
: O que eu disse é aquilo mesmo. Realmente [...] chegaram lá [...] o ANDERSON não foi na minha sala, foi o outro rapaz que pediu para deixar lá. Ele não me vendeu. Deixou seis caixas de ar-condicionado. Um tal de ‘garganta’, ele é um cara forte, baixo, fala grosso. Deixou os ares lá [...], ele trabalha numa metalúrgica, inclusive esses dias passou lá na frente [...]. Ele deixou na calçada, do lado de fora, estava escurecendo [...], falou: ‘posso deixar esses ares aqui, que daqui um pouquinho eu pego, que estou fazendo umas instalações alí?’. Até perguntei para ele: ‘como que você tá fazendo instalação e vai deixar aí?’ ele: ‘deixa’. Aí como eu estava atendendo as clientes, deixou lá, sete horas não apareceu [...], oito horas [...] ele não chegava, coloquei as caixas na porta, puxei a porta e fechei [...]. Eles invadiram sem autorização minha, de ninguém [...] entraram onde eu estava [...] quando saí na sala eles estavam lá na minha frente [...], eles vieram falando: ‘nós já temos três ares cadê os outros dois?’, eu respondi que lá só tinha três [...], eram seis caixas [...]. Ficaram falando que eu tava vendendo [...], mas eu ainda repliquei que como que eu ia comprar se só coloquei para dentro [...], aí já chegaram me batendo [...], me ameaçaram [...]. Esse ‘Garganta’ eu conhecia há muito tempo, mas nunca fui na casa dele [...], já fiz serviço na metalúrgica que ele trabalhava [...]. Ele chegou lá na frente do meu comércio junto com o ANDERSON [...], o gordinho. Chegaram os dois juntos. O ANDERSON ficou na calçada, quem foi lá foi o ‘Garganta’ [...]. Eu já conhecia esse ANDRSON antes sim [...]. O que aconteceu foi eu de fazer esse favor [...]. Eu não tenho as notas dos produtos [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 215581 - interrogatório marcilio.wmv)

O que se verifica é que o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvida acerca da autoria e da materialidade do delito que lhes foi imputado.

ANDERSON, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou ter praticado o furto ou fornecido a
res furtivae
para MARCÍLIO.

Contradizendo a versão dada por ANDERSON, MARCÍLIO confirmou que ele, junto com um indivíduo alcunhado ‘Garganta’, apareceu, na frente do seu ateliê, com algumas caixas, que continham 5 (cinco) ares-condicionados e seus componentes. Em sede policial, revelou ter concordado em recebê-los e que ganharia R$ 200,00 (duzentos reais) para cada aparelho que conseguisse vender; contudo, alterou essa versão em juízo, dizendo que ‘Garganta’ deixou 6 (seis) caixas – contendo 3 (três) ares-condicionados – na frente do seu comércio e que, por ele não retornar para buscá-los, acabou os recolhendo para o interior do local. Relatou que conhece ‘Garganta’ “
há um tempo”
, mas que não sabe onde ele mora e nem sequer conseguiu informar seu nome completo. Por fim, disse que havia outros objetos no seu estabelecimento comercial e que algumas televisões e ferramentas eram de sua propriedade, mas que não possuía a nota fiscal de nenhuma delas.

Noutro giro, os policiais militares responsáveis por atender a ocorrência – ALEXANDRE e JEDSON – declararam de forma harmônica, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, que, a partir da abordagem de ANDERSON, conseguiram chegar ao local onde parte da
res furtivae
estava escondida. Acrescentaram que ANDERSON confessou ter intermediado os objetos furtados para MARCÍLIO e que, em nenhum momento, a pessoa de ‘Garganta’ foi mencionada por ele. Relataram que, após localizarem os ares-condicionados, as ferramentas e a televisão subtraídas das vítimas, MARCÍLIO confessou tê-los adquirido de ANDERSON e que ele não apresentou nenhuma nota fiscal para atestar a propriedade dos objetos. Por fim, relataram que os ares-condicionados estavam novos, com todos seus componentes e que inclusive estavam lacrados em suas caixas.

Como se vê, a autoria e a materialidade do crime está demonstrada nas declarações dos agentes de segurança responsáveis pela ocorrência, notadamente porque já possuíam informações de que os objetos furtados estavam em poder de ANDERSON e foi ele quem atribuiu a participação de MARCÍLIO na negociação e receptação deles. Além disso, os ares-condicionados e as ferramentas foram encontrados no estabelecimento comercial de MARCÍLIO e a versão dada por ele – no sentido de que um sujeito apelidado de ‘Garganta’ deixou os objetos no local e não voltou para buscá-lo – está órfã e não encontra respaldo nos elementos produzidos na instrução processual. Por fim, cumpre ressaltar que não há nenhum indicativo de animosidade ou qualquer outro motivo a autorizar a tese de que os policiais quiseram imputar-lhes falsamente a prática do delito.

Noutro giro, embora a defesa se apegue às declarações de VERA LÚCIA, como provas do álibi construído em favor de MARCÍLIO, a informante relatou que as caixas dos ares-condicionados estavam na frente do estabelecimento comercial do apelante, mas não visualizou o responsável por transportá-las e nem se fazia presente no momento que foram deixadas no local. Depois, apesar de afirmar que MARCÍLIO trabalhava com MDF e artesanato, confirmou que ele mantinha, no interior do seu comércio, diversas ferramentas e televisores, os quais aparentemente eram objetos para conserto.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]
” (STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, em relação à MARCÍLIO não há nos autos qualquer elemento ou indício que comprove sua ignorância sobre a procedência ilícita dos objetos. Pelo contrário, as provas orais evidenciam que os ares-condicionados foram encontrados lacrados, em suas caixas originais, e os demais objetos sem qualquer documentação ou nota fiscal que comprovassem suas origens lícitas.

Não bastasse isso, os elementos produzidos na instrução também mostram que as caixas foram deixadas no comércio do acusado no período noturno e, prontamente, recolhidas para o seu interior, haja vista que a única pessoa que conseguiu afirmar tê-las visto no local foi a informante, VERA LÚCIA, haja vista residir no sobrado localizado acima do comércio de MARCÍLIO.

Destarte, a apreensão da
res furtivae
em poder de um dos agentes, aliada à fragilidade das justificativas apresentadas pelos réus, faz presumir suas responsabilidades e a conclusão de que deveriam saber acerca da origem espúria dos objetos, inviabilizando suas absolvições ou a desclassificação do crime para a modalidade culposa. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS [...] Nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem [...] ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao denunciado comprovar a origem lícita ou o alegado desconhecimento (art. 156 do CPP). A punição pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), não exige necessariamente que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime (dolo direto), bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado) [...]”
(N.U 1000064-25.2023.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ARESTO DO TJMT - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA - POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETOS FURTADOS - JURISPRUDÊNCIA DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, Ap nº 136683/2016; AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042). "Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.” (AP nº 80563/2018)”
(N.U 1033303-04.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 08/11/2023)

“[...] A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude. Afastada a tese de desclassificação para a modalidade culposa e mantida a condenação por receptação dolosa qualificada [...]”
(N.U 0000789-58.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)

“[...] In casu, não há se falar em insuficiência probatória quando a res furtiva foi encontrada em poder do apelante (em seu estabelecimento comercial), bem como em razão dos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão e da confissão da corré, em juízo, confirmando que efetuou a venda do produto para o apelante pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais) [...]
(N.U 0013804-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

No que se refere ao pleito de readequação das reprimendas, as defesas dos apelantes buscam:
1)
a redução das penas-bases para seus patamares mínimos;
2)
a modificação do
quantum
de aumento utilizado para negativação das vetoriais;
3)
o reajuste da pena de multa fixado;
4)
a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos;
5)
a alteração do regime inicial de cumprimento do semiaberto para o aberto.

Os pedidos
merecem parcial provimento
.

Tendo em vista a identidade das penas impostas aos acusados, transcrevo os excertos que tratam da matéria e as analiso concomitantemente,
verbis
:

I — MARCILIO BARBOSA DE MORAES
.

Da pena de reclusão.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 180, caput, do CP estipula pena de reclusão de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
no que se refere a culpabilidade, ela extrapola o tipo na medida em que o acusado recebeu mais de um produto de crime para venda em seu estabelecimento comercial. O acusado é podador de maus antecedentes (fls.155/156/v°)
. Não há nos autos elementos e provas para analisar a personalidade e a conduta social do agente. As circunstâncias pesam em desfavor do agente, dado que se utilizavam de estabelecimento comercial para repassarem os produtos do crime a terceiros, potencializando a atividade ilícita e o lucro auferido, todavia, deixo de elevar a pena no ponto, evitando-se bis in idem. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não originou consequências que destoam do tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta no contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
fixo a pena-base em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, pena esta que tomo definitiva, à mingua de agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena.

[...]

II — ANDERSON LOPES EBONI
.

[...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
no que se refere a culpabilidade, ela extrapola o tipo na medida em que o acusado repassou ao corréu dono do estabelecimento comercial mais de um produto de crime para venda. O acusado é portador de maus antecedentes (fls.153/154/v°), pelo que consta nos autos, na esteira da súmula 444/STJ
. Não há nos autos elementos e provas para analisar a personalidade e a conduta social do agente. As circunstâncias pesam em desfavor do agente, dado que se utilizavam de estabelecimento comercial para repassarem os produtos do crime a terceiros, potencializando a atividade ilícita e o lucro auferido, todavia, deixo de elevar a pena no ponto, evitando-se bis in idem. Os motivos são inerentes ao tipo penal. o fato praticado não originou consequências que destoam do tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
fixo a pena-base em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, pena esta que tomo definitiva, à mingua de agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena.

Da pena de multa.

Conforme as regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno os acusados ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial semiaberto, consoante dispõe o art.33, §2°, "b", do CP, por se tratar de reincidentes
.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão dos maus antecedentes, da culpabilidade e circunstâncias do crime
.

[...]”

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juízo sentenciante recrudesceu as penas basilares em 8 (oito) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis as vetoriais relativas à “
culpabilidade
” e aos “
antecedentes
”.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

A
culpabilidade
valorada no art. 59, do Código Penal é “
a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
” (NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Direito Penal – Ed. Forense, 11ª edição, pág. 427).

Com efeito, o fato de ANDERSON ter fornecido e MARCÍLIO recebido “mais de um produto de crime
[1]
” não extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador ou anunciam maior grau de reprovabilidade na prática da conduta delitiva,
verbis
:

“[...] a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie [...]”
(STJ, HC n. 441.393/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

“[...]
A valoração negativa de elementar do tipo penal da receptação qualificada, das circunstâncias do crime, bem como de elemento integrante da culpabilidade caracteriza indevido bis in idem [...]”
(STJ, HC n. 147.863/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/9/2010, DJe de 4/10/2010.)

Noutro giro, em relação aos
antecedentes
, entendo perfeitamente justificada a sua negativação, porquanto como bem destacou o juízo singular, os apelantes possuíam, à época da sentença, condenações transitadas em julgado referente aos executivos de pena: n.
5002-91.2013.811.0040
e
9153-27.2018.811.0040
[
ANDERSON
]; n.
566-02.2007.811.0040
,
2097-89.2008.811.0040
,
3383-41.2012.811.0015
e
2352-71.2013.811.0040
[
MARCÍLIO
].

Noutras palavras: além do édito condenatório em análise, havia outros registros em desfavor do apelante, razão pela qual a utilização deles constitui motivação idônea para a negativação da vetorial.

Embora a Defensoria Pública pugne pela utilização da fração de recrudescimento de 1/8 (um oitavo), conservo o patamar escolhido pelo juízo singular –
4 (quatro) meses
para cada circunstância judicial desfavorável –, por ser mais favorável aos réus.

Com efeito não havendo outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, estabeleço definitivamente as penas dos apelantes em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

No que tange à sanção pecuniária, merece provimento a alteração do
quantum
fixado, aleatoriamente, em 30 (trinta) dias-multa pelo juízo singular.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Partindo da premissa que as penas corpóreas foram recrudescidas em fração próxima à 1/8 (um oitavo); na segunda fase não incidem agravantes ou atenuantes e na terceira inexistem causas de aumento ou diminuição, deve a sanção pecuniária ser reduzida para
11 (onze) dias-multa
.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a modificação do regime inicial de cumprimento dela, melhor sorte não lhes assiste.

Embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável [
antecedentes
] e a
reincidência
dos agentes, recomendam a conservação do regime inicial
semiaberto
.

Nesse sentido:

“[...] A análise desfavorável das circunstâncias judiciais e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao réu seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, II e III, c/c o art. 59, todos do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.364.778/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

“
[...] O reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão. 4. Agravo Regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 821.197/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por derradeiro, no tocante ao pedido de aumento dos honorários advocatícios requerido pela defesa de MARCÍLIO, verifico que assiste razão à defensora, que patrocinou a defesa do apelante: participando da audiência de instrução e julgamento e interpondo o respectivo recurso de apelação (docs. digitais n. 177829657 – p. 162 e 177829659).

Na sentença condenatória, o juízo de origem sequer mencionou acerca da fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

Ocorre que a advogada, Alessandra Gomes da Silva [OAB/MT n. 23.208] foi nomeada para participar da audiência de instrução e julgamento e patrocinar a defesa de MARCÍLIO. Além disso, o juízo fixou, na oportunidade, honorários no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) e requereu a expedição de certidão nesse sentido (doc. digital n. 177829657 – p. 162).

Muito embora a ação penal não seja complexa, sua nomeação ocorreu em 16 de dezembro de 2019, momento que participou da solenidade instrutória, protocolizou alegações finais por memoriais em 12 de fevereiro de 2020 e aviou o presente apelo na data de 14 de outubro de 2020.

A tabela de honorários, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula o juiz, uma vez que são outros parâmetros – como o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado, a complexidade da causa, o tempo de assistência ao processo etc. – que deve guiar o juiz na fixação deles, conforme seguinte precedente:

“
Ademais, cediço que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" [REsp n. 1.656.322/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 4/11/2019]”
(STJ. AgRg no HC 661137 / SC. Relator Ministro Jesuíno Rissato. DJe: 5/10/2021).

De mais a mais, o magistrado de origem, no ato de nomeação da defensora dativa sequer fez referência aos parâmetros ditados pela OAB/MT, limitando-se a fixar os honorários “
no importe de R$ 1.000,00 a ser pago pelo Estado de Mato Grosso”
.

A Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, vigente à época da nomeação e até os dias atuais, estabelece o valor mínimo para a atuação do profissional em “processo ordinário criminal” no valor de, no mínimo, 10 (dez) URH.

Entretanto, partindo do momento processual em que a advogada passou a assistir o acusado – no momento da audiência de instrução e julgamento à interposição do Recurso de Apelação – entendo como justo a fixação de 5 (cinco) URH, no valor estabelecido pela Tabela da Seccional à época de sua atuação.

Nesse sentido, trago precedente de minha autoria,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – [...] PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR INFERIOR À TABELA DA OAB – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL [...] O valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa”
(N.U 0001550-44.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos para readequar as reprimendas de
ANDERSON LOPES EBONI
e
MARCÍLIO BARBOSA DE MORAES
para
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime semiaberto, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Além disso,
estabeleço
os honorários advocatícios fixados para a advogada dativa – Alessandra Gomes da Silva [OAB/MT n. 23.208], no valor de
5 (cinco) URHs
, no valor estabelecido pela Tabela da Seccional à época de sua atuação [2019-2020], mantendo inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
3 (três) ares-condicionados, algumas ferramentas e 1 (uma) televisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024